Tribunal: TJPA
Processo: 0807090-07.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807090-07.2024.8.14.0006

APELANTE: NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Nilton Cruz Andrade do Lago contra sentença que o condenou à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CPB). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de crime impossível, desclassificação para tentativa, afastamento da Súmula 231 do STJ e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar se a conduta configura crime impossível; (iii) avaliar se o delito deve ser considerado tentado; (iv) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade estão demonstradas pela prisão em flagrante, confissão extrajudicial, prova testemunhal e reconhecimento da
res furtiva
em poder do acusado.

4. Não se trata de crime impossível, pois o réu ingressou na residência e subtraiu os bens, sendo impedido apenas de fugir.

5. Aplica-se a teoria da
amotio
para reconhecer a consumação do furto, ainda que a posse dos bens tenha sido breve e vigiada.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal; a confissão foi reconhecida, mas não reduziu a pena, conforme a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão em flagrante com a res furtiva em poder do agente, corroborada por testemunhos e confissão, justifica a condenação.

2. Não configura crime impossível quando o delito se consuma, mesmo que o agente não consiga concluir a fuga.

3. Consuma-se o furto com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa ou pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 05.04.2019.

STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018.

STJ, AgRg no REsp 2.034.303/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.

TJ-MG, APR 10317200023024001, rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.12.2020, pub. 18.12.2020.

TJ-SC, APR 0005441-87.2018.8.24.0033, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 07.11.2019.

TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016.

TJ-ES, APR 035070040262, rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 26.11.2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do apelo e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime de furto durante o repouso noturno, tipificado no art. 155, §1º, do CPB, interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Ananindeua.

Em suas razões, o apelante sustentou, inicialmente, a tese de insuficiência de provas para embasar a condenação, postulando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPPB. Requereu, ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação de crime impossível, nos termos do art. 17 do CPB. Também pleiteou a desclassificação para furto tentado, com aplicação da causa de diminuição na fração máxima e o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, desconsiderando-se a súmula 231 do STJ. Por derradeiro,
postulou pelo

conhecimento e provimento

do apelo.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime foi assim narrado:

“[...] Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 02/04/2024, por volta das 04h00, na Rua 07, casa 35, Conjunto Tucuruvi, bairro Coqueiro, neste município, o denunciado NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO, durante repouso noturno, subtraiu, para si, 02 (duas) mochilas médias, contendo 01 (um) Notebook da marca HP; documentos pessoais; ferramentas; 01 (um) Home Theath e 01 (uma) maleta contendo um instrumento musical, pertencentes à vítima Francisco Jorge Rodrigues Nogueira. Extrai-se dos autos, que no local, dia e horário supracitados, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas quando foram acionados por um vigilante do Condomínio Tucuruvi, via contato do CIOP, o qual informava que havia visto o denunciado entrando numa residência do referido condomínio e estaria furtando objetos do interior do local. Diante das informações, de imediato a guarnição dirigiu-se ao endereço mencionado e chegando lá avistaram o denunciado saindo da residência da vítima Francisco Jorge Rodrigues Nogueira, em posse de 02 (duas) mochilas médias, contendo 01 (um) Notebook da marca HP; documentos pessoais; ferramentas; 01 (um) Home Theath e 01 (uma) maleta contendo um instrumento musical. Após, a guarnição retornou à residência da qual o denunciado havia saído e acionaram o proprietário Francisco Jorge Rodrigues Nogueira, que estava dormindo, e reconheceu os objetos encontrados com o denunciado como sendo todos de sua propriedade. Assim, diante do estado de flagrância, a Polícia Militar conduziu o denunciado até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, qual seja a lavratura do auto de prisão em flagrante. A vítima compareceu na Delegacia de Polícia, onde recuperou seus objetos (fl. 07 do ID 112663712). Em sede policial, o acusado confessou a autoria do delito, acrescentando que adentrou no Residencial Tucuruvi e furtou diversos objetos na madrugada do dia 02/04/2024, e que já foi preso outras 05 (cinco) vezes pelo crime de furto (fl 12 do ID 112663712). [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante sustentou a tese de insuficiência de provas, postulando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Também requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta,
sob a alegação de crime impossível, nos termos do art. 17 do CPB.

Todavia, a materialidade do delito está fartamente demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão da
res furtiva
em poder do réu (fl. 11) e do
auto de entrega dos bens

subtraídos
(fl. 13).

Quanto à autoria, está evidenciada por três pilares: a prisão em flagrante do réu na posse dos bens furtados, a confissão em sede policial e os depoimentos da vítima e das testemunhas.

Com efeito, em juízo a vítima relatou que foi acordada pelos policiais militares e informada da invasão à sua residência. Ao sair, encontrou o apelante algemado e reconheceu, de pronto, seus pertences, que o acusado ainda carregava. Eis um trecho

do depoimento:

“Que no dia dos fatos a campainha de sua casa tocou de madrugada, e ao acordar percebeu a presença de alguns policiais militares e um homem algemado em frente à sua casa. Nessa ocasião, os policiais informaram que sua casa fora invadida por aquele cidadão. Esse homem carregava vários objetos de sua casa. Por tal motivo, o depoente foi até a delegacia registrar a ocorrência, tendo recuperado todos os seus objetos. Os objetos furtados eram: ferramentas, uma mochila, um notebook, aparelho de som, etc. Depois desses fatos soube que havia uma câmera na rua, e o vigilante viu o acusado, por isso acionou a polícia. Quando a polícia chegou em sua casa, o acusado estava carregando seus pertences, dobrando a rua. O acusado conseguiu adentrar sua casa ao abrir uma janela de vidro de correr.”

Por sua vez, o policial militar Josias Pantoja Pinheiro afirmou que, ao chegar no local, deparou-se com o réu fora da residência, carregando mochilas e objetos pertencentes à vítima, e que este utilizou faca e pedaços de ferro para abrir a janela. O outro policial, Jamishon Wendell Ribeiro Costa, corroborou a narrativa, destacando que o recorrente foi abordado em frente à casa da vítima, já em posse dos bens.

Depoimento de Josias Pantoja Pinheiro:

“Que por volta de 2h foi acionado via CIOP para atender uma ocorrência, pois o vigilante de um conjunto residencial informou que um homem estava furtando objetos de dentro de uma residência. O depoente foi até o local efetuar diligências e ao se aproximar do endereço logo avistou o acusado presente em audiência carregando mochilas e objetos de dentro da casa. O acusado já estava fora da residência. O acusado usou uma faca para abrir a janela, bem como uns pedaços de ferro. Os policiais acordaram o dono da casa e o informaram sobre o furto. A vítima reconheceu os objetos da casa dele. Os objetos eram: notebook, carteira porta cédulas, instrumentos musicais, etc. O acusado disse aos policiais que achou fácil entrar na residência, por isso resolver invadir."

Depoimento de Jamishon Wendell Ribeiro Costa:

"Que soube dos fatos via CIOP, e imediatamente a guarnição foi verificar a situação no condomínio Tucuruvi. Quando os policiais chegaram, o acusado estava fora da casa com os pertences da vítima. De imediato a guarnição chamou o dono da residência, que no momento estava dormindo. A casa não é localizada em condomínio fechado."

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[
...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos os acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Assim, rejeito a
tese de insuficiência

de provas.

Igual sorte segue a alegação de crime impossível, pois as provas dos autos mostram que o recorrente efetivamente ingressou na residência da vítima, subtraiu os bens e os transportava ao ser preso em flagrante. Logo, a atuação do vigilante e da polícia militar não tornaram impossível a execução do crime, o qual acabou sendo consumado,
apenas impediu a fuga do réu com os objetos furtados.

Sendo assim, rejeito o pedido de absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA

A defesa também pleiteou a desclassificação para furto tentado, com aplicação da
causa de diminuição na fração máxima
.

Todavia, as provas dos autos demonstram que os bens furtados saíram completamente da esfera de disponibilidade da vítima.
Sabe-se que a jurisprudência pátria, em sede de delitos patrimoniais, adotou a
teoria da
amotio
, também conhecida como
teoria da
apprehensio
.
Assim, basta a inversão da posse da
res
furtiva, ainda que momentânea ou vigiada, para que se consume o delito de furto.

Logo, não há que se falar em crime tentado, ainda que o apelante não tenha logrado êxito em fugir do local do crime, na posse mansa e pacífica dos objetos furtados. A propósito, o Egrégio STJ pacificou o entendimento de que:
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” [Tema 934].
Há também a
súmula 582 do Colendo STJ
que,
mutatis mutandis,
pode ser aplicada ao

presente caso:

Súmula 582/STJ – ”Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo
a quo
, não havendo o
porquê se

falar em reconhecimento da tentativa.

DA DOSIMETRIA DE PENA

No que tange à dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo posteriormente a confissão espontânea como atenuante. Contudo, não promoveu
redução da pena na fase intermediária
, com base no entendimento consagrado na Súmula 231 do STJ, segundo o qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir

à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025